Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-41.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-41.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: UBIRATAN BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA DAS EXCLUDENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão traseira provocada por veículo oficial. O apelante sustenta nulidade de intimação e ausência de prova do dano.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) analisar as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação; b) verificar a responsabilidade do ente público e a subsistência da presunção de culpa em colisão traseira; e c) analisar a comprovação dos prejuízos materiais e a caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir

As preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação devem ser rejeitadas, pois o magistrado, como destinatário da prova, reputou o acervo documental suficiente para o deslinde do feito (Art. 355, I, CPC), sendo prescindível dilação probatória ante a revelia da Fazenda Pública. A fundamentação por reiteração é válida quando expõe as razões de convencimento. No mérito, comprovada a existência do acidente (fato administrativo) e o nexo causal, o ônus de provar eventual causa excludente de responsabilidade recai sobre a Fazenda Pública (Art. 37, § 6º, CF e Art. 373, II, CPC), o que não ocorreu. Danos materiais e morais mantidos ante a prova dos autos e a gravidade do abalo psicológico (idoso cardiopata). Contudo, o Município goza de isenção legal quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de custas.

Referências:

Constituição Federal, Art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, Arts. 355, I, 373, II, e 489, § 1º; Código de Trânsito Brasileiro, Art. 29, II; Lei Estadual nº 12.373/2011, Art. 10, IV. STJ, AREsp 3.097.061/MT; TJBA, AC 0002745-44.2012.8.05.0154; TJBA, AC 8000227-86.2019.8.05.0254; TJBA, AC 8000544-40.2018.8.05.0183.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000462-41.2018.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada UBIRATAN BARRETO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)